Tribunal: TJES
Processo: 0012673-32.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012673-32.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVISON RICHARD PASSOS DA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0012673-32.2019.8.08.0011

APELANTE: DEIVISON RICHARD PASSOS DA ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DEIVIDSON RICHARD PASSOS DA ROCHA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que o condenou nas sanções do artigo 14 da Lei n.º 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa.

Em suas
r
azões
, em síntese,

requer o redimensionamento da pena.

É o breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 23 de outubro de 2019, por volta das 03h53min, na Rua Professor Gilceu Machado, bairro Amaral, o ora apelante fora flagrado
portando 01 (uma) arma de fogo
de uso permitido marca ROSSI (Brasil), calibre .38 e 05 (cinco) munições, tipo OGIVAL, sendo uma da marca S&B e 04 (quatro) da CBC, calibre .38 special, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Registro, desde logo, que o apelo
não
pleiteia a
absolvição
, visto que não se discute a comprovação da autoria e materialidade, as quais restaram comprovadas pelo Laudo atestando a prestabilidade da arma, confissão do apelante e depoimentos colhidos na fase inquisitiva e judicial.

Limita-se, como dito, a requerer
revisão da dosimetria e individualização
da pena.

Após analisar os autos, entendo que o recurso deve ser
conhecid
o
e
parcialmente

p
rovid
o,
senão vejamos:

N
a
primeira fase,
o MM. Juiz fixou a pena-base em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, avaliando negativamente os antecedentes penais, já que o apelante possui em seu desfavor duas sentenças penais condenatórias, sendo uma delas utilizada nesta fase e a outra como agravante da reincidência.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, bem como para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como na hipótese dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 1.267.904/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 13/6/2018.)

Assim, considerando a correta valoração negativa dos antecedentes, o que já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
mantenho a pena-base aplicada, já que proporcional aos parâmetros utilizados pelo STJ.

Na segunda fase, milita em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea e, como dito, em seu desfavor, a agravante da reincidência.

Sigo o entendimento no sentido de que as referidas atenuantes e agravante se compensam, razão pela qual, em que pese os argumentos expostos na sentença, deixo de promover qualquer aumento ou diminuição.

Nesse sentido, vejamos recentíssimo precedente:

A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT, fixou a tese de ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Ademais, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento das Turmas que a compõe no sentido de possibilitar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência. (AgRg no REsp n. 1.907.572/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Inexistindo causas de diminuição ou aumento,
redimensiono a pena definitiva para
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Considerando a pena aplicada e a reincidência, mantenho o
regime
semiaberto
para início do cumprimento de pena, em atenção ao artigo 33, § 2º, “b” do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação legal.

Isso posto, conheço do recurso para, no mérito,

dar-lhe parcial
provimento
redimensionando a pena nos termos expostos.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.

REVISÃO DA DOSIMETRIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. O
apelante possui em seu desfavor duas sentenças penais condenatórias, sendo uma delas utilizada nesta fase e a outra como agravante
da reincidência
.
2. Segundo o STJ, a
atenuante da confissão espontânea
e a agravante da reincidência
devem ser compensadas. 3. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.